Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700778-73.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELVIRA LUCIA DE FARIA MACEDO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Elvira Lúcia de Faria Macedo, em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, objetivando a concessão, em grau de recurso, do benefício da gratuidade de justiça. Este Relator intimou a recorrente para que comprovasse sua hipossuficiência, tendo esta peticionado alegando superendividamento e que, do seu salário de R$ 18.916,31 (dezoito mil e novecentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), são descontados pelo banco empréstimos que somam o valor de R$ 5.296,57 (cinco mil e duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos). Sustenta que, além dos empréstimos, há o pagamento de gastos diários, condomínio, cartão de crédito, aluguel, energia, telefone e mensalidade da faculdade do seu filho. Juntou documentos e reiterou o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Cumpre destacar que, entre as inovações trazidas pelo novel código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Observa-se que houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona o professor Daniel Amorim1, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção e nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Da análise dos autos, infere-se que a remuneração líquida atual da agravante é de 18.916,31 (dezoito mil e novecentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), conforme documento de ID no 16670064. Além disso, verifica-se que a agravante possui gastos referentes a empréstimos, aluguel, energia, condomínio, telefone, mensalidade de faculdade, além de despesas com cartão de crédito. Contudo, referidas despesas não são capazes de configurar situação de miserabilidade, já que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. Ademais, a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO ATACADA MANTIDA. 1. O acesso à assistência judiciária integral e gratuita é direito fundamental aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o LVVIV, CF. 2. A simples declaração de hipossuficiência não traz consigo a presunção de veracidade, sendo lícito ao julgador exigir a demonstração da real falta de condições financeiras da parte interessada. 3. Da análise do caso concreto, verifica-se que o estado de miserabilidade não foi devidamente comprovado. 4. Não cabe ao Poder Judiciário arcar com os prejuízos de endividamento voluntário. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão n.1063327, 07147206620178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, indefiro o pedido do benefício da gratuidade de justiça, ficando a apelante intimada, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC, a promover o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020 14:22:31.. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator 1 in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 159.